Tribunal: TJDFT
Processo: 0789509-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral referente ao recebimento diferenças remuneratórias relativas à conversão da licença-prêmio em pecúnia para reconhecer parcelas remuneratórias de auxílio alimentação e auxílio saúde.
2. A parte autora foi aposentada em 22.05.2017 e recebeu a primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia em março de 2020 (ID 82762021 - pág. 15). Aduziu que a indenização foi paga a menor, vez que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Em decorrência, pleiteou o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da inclusão do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação na base de cálculo da verba indenizatória.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões. Preparo recolhido.
4. Em sua insurgência, a recorrente aduz que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear diferenças referentes à Licença Prêmio corresponde à data do pagamento da última parcela da verba. Sustenta que, antes da referida data, não era possível ter ciência quanto ao equívoco existente na base de cálculo da verba indenizatória.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias.
6. O termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias corresponde ao momento em que o servidor aposentado toma ciência do erro no pagamento da indenização, ou seja, a partir do início do recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante. Portanto, a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal surge a partir do recebimento da primeira parcela da Licença Prêmio convertida em pecúnia.
7. Na hipótese dos autos, a Administração Pública iniciou pagamento de indenização devida a título de conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia em 03/2020, sendo esta data, portanto, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferenças remuneratórias.
8. Tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em 09/2025, após o quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932, tem-se que a pretensão posta encontra-se prescrita. Nesse sentido: (Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.).
9. O pedido de Uniformização de Jurisprudência não se enquadra nas hipóteses previstas no Regimento Interno, uma vez que não restou demonstrada divergência entre as Turmas Recursais do Distrito Federal. Os julgados recentes de pedidos de uniformização sobre a mesma matéria foram indeferidos em razão da inexistência de divergência atual, conforme Acórdãos no 2058773 e 2053045. A jurisprudência recente das Turmas Recursais é uniforme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para pleitear diferenças remuneratórias é a data em que o servidor aposentado toma ciência do pagamento a menor da indenização, ou seja, a partir do início do recebimento da verba, ainda que parcelada. Atualmente prevalece entre as três Turmas Recursais deste TJDFT entendimento consolidado no sentido de que o direito de ação surge após o pagamento da primeira parcela da licença-prêmio convertida em pecúnia. Pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência rejeitado.( Acórdão 2082996, 0744821-57.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026; Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; (Acórdão 2075706, 0736440-60.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.